Tribunal: TJMT
Processo: 1016494-08.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1016494-08.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PRISCILLA BRAGA ALVES - CPF: 103.099.497-85 (ADVOGADO), MIRO ARCANGELO GONCALVES DE JESUS - CPF: 315.122.028-27 (REQUERENTE), 14ª Promotoria Criminal Especializada na Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1016494-08.2021.8.11.0000

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO AGENTE UTILIZADA COMO FUNDAMENTO PARA MANTER A CONDENAÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 545 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO) – SÚMULA 231 DO STJ –
AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se a confissão espontânea do réu, ainda que extrajudicial, for utilizada para a formação do convencimento do julgador, deve incidir a respectiva atenuante, readequando-se, por conseguinte, o
quantum
final da reprimenda [Súmula 545 do STJ].

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1016494-08.2021.8.11.0000

REQUERENTE: MIRO ARCANGELO GONCALVES DE JESUS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Turma:

Trata-se de Revisão Criminal apresentada por MIRO ARCANGELO GONCALVES DE JESUS, em face de acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal, que proveu parcialmente a Apelação Criminal nº 29891/2004, reduzindo a pena imposta pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [ação penal nº 134/2003] para 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantido o regime fechado, pelo cometimento do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (contra diversas vítimas) – art. 157, §2º, I, do CP.

A Defesa sustenta que
“a confissão do requerente em sede de inquérito foi usada na convicção do julgador, devendo, portanto, ser aplicada a Súmula 545 do STJ e reconhecida a atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal”
.

Ao final, requer a procedência da ação revisional para que
“seja reduzida a pena em 1/6 (um sexto), pela aplicação da atenuante disposta no artigo 65, inciso III do Código Penal”
.

Inexistiu pedido liminar.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina
“pela procedência da ação para aplicar a atenuante da confissão espontânea, desde que observada a Súmula 231 do STJ”
.

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1016494-08.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Extrai-se do acórdão que:

“(...) no dia 15 de julho de 2003, por volta das 19h15min, adentrou no estabelecimento comercial denominado "Di Cabeleireiros", e, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo,
anunciou um assalto às pessoas que ali se encontravam, subtraindo das vítimas inúmeros objetos, tais como dinheiro, joias, telefones celulares, relógios de pulso, dentre outros pertences.
”

A pretensão do revisionando restringe-se ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sob a assertiva de que
“a confissão do requerente em sede de inquérito foi usada na convicção do julgador”
.

Anoto que, no julgamento da Apelação Criminal nº 29891/2004, não fora discutida a tese de reconhecimento da supracitada atenuante.

De fato, embora tenha se retratado em juízo, o requerente confessou o cometimento do delito na fase inquisitiva, descrevendo detalhadamente a conduta criminosa perante a autoridade policial.

Na sentença, o magistrado singular, ao dosar a pena, não reconheceu a atenuante da confissão espontânea, dada a retratação feita em juízo:

“Não reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, IIII, “d” do Código Penal), inobstante formulada na fase inquisitorial, visto que em Juízo o acusado negou veementemente a prática do crime.”

No julgamento do apelo, a Segunda Câmara Criminal utilizou a confissão extrajudicial do requerente para justificar a manutenção da sentença condenatória, conforme se verifica do trecho abaixo transcrito,
in verbis
:

“(...) a “
acenada confissão do acusado na fase administrativa do feito
, foi posteriormente retratada em juízo, todavia,
deve ser considerada como elemento idôneo de convicção
, tendo em vista que a confissão vale, não em razão do local em que é prestada, mas pela força de convencimento que nela contém. Ademais,
a confissão policial ‘sub examine’ merece crédito
, pois forma uma cadeia concordante de indícios que, amparados pelo conjunto probatório, excluem a tese de negativa de autoria ostentada pelo apelante.”
(fls. 42)

A incidência da referida atenuante, independe se a confissão foi integral ou parcial, judicial ou extrajudicial, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação, como ocorre na espécie (STJ, Súmula 545).

Nesse sentido são os seguintes arestos desta Turma Criminal:

“A utilização da confissão extrajudicial como um dos elementos para a condenação enseja o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP.”
(N.U 0051678-23.2013.8.11.0000, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 11/04/2014)

“A confissão utilizada para a formação do convencimento do julgador enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (STJ, Súmula 545), ainda que tenha sido parcial ou qualificada. (STJ, HC nº 425.736/SP; STJ, HC nº 375.038/SP; TJMT, Ap nº 92768/2017; TJMT, Ap nº 138257/2017).”
(N.U 1006085-70.2021.8.11.0000, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 30/11/2021)

Logo, o requerente faz jus à aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP.

Passo à dosimetria.

Considerando que a pena-base foi aplicada em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão [duas circunstâncias judiciais desfavoráveis], na segunda fase,
reduzo-a para o mínimo legal
em decorrência da supracitada atenuante. Não há agravantes.

Ressalto que não é possível aplicar o patamar de diminuição em 1/6 (um sexto), como pleiteado pelo revisionando, porquanto
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, existindo a fração de aumento de 1/3 (um terço) decorrente da majorante do emprego de arma de fogo [CP, art. 157, §2º, do CP], aplica-se a pena em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias-multa.

Ainda nesta fase, há também a majoração do concurso formal entre os crimes de roubo [contra 11 vítimas] no patamar de 1/3 (um terço), razão pela qual torno a pena definitiva em 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, mantido o regime fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação revisional para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, readequando a pena de MIRO ARCANGELO GONCALVES DE JESUS para 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, mantido o regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2022